Tribunal: TJMT
Processo: 1027563-92.2025.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1027563-92.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 068.988.211-48 (RECORRENTE), CARLOS ANTONIO MENDES DA SILVA - CPF: 953.387.481-34 (ADVOGADO), TANCREDO DE LAET NETO - CPF: 205.252.491-68 (RECORRIDO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ÔNUS DA PROVA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais, morais e estéticos decorrentes de acidente de trânsito, em que o recorrente alega ter sido atingido por veículo conduzido pelo recorrido enquanto trafegava em via preferencial, resultando em fraturas no pé e na clavícula, com necessidade de cirurgia e implantação de pinos permanentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para comprovar a responsabilidade civil do recorrido pelo acidente de trânsito narrado na inicial, com a consequente obrigação de indenizar os danos materiais, morais e estéticos alegados pelo recorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, pois a decisão expôs de forma clara as razões que levaram à improcedência do pedido, satisfazendo a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC.

4. A responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, incumbindo à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

5. A ausência de boletim de ocorrência contemporâneo ao fato, de croqui do acidente e de testemunhas que pudessem corroborar a versão apresentada pelo recorrente impossibilita a formação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do recorrido pelo acidente narrado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: "1. Incumbe ao autor o ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, sendo imprescindível a demonstração da conduta culposa, do dano e do nexo causal para a configuração da responsabilidade civil por acidente de trânsito. 2. A ausência de elementos probatórios mínimos sobre a dinâmica do acidente impossibilita o reconhecimento da responsabilidade civil."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC,
arts
. 373, I, e 489; CTB,
arts
. 34, 36 e 44.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023; TJMT, N.U 1070532-30.2022.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023; TJMT, N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, Turma Recursal Cível, Valdeci Moraes Siqueira, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 27/06/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1027563-92.2025.8.11.0001

Origem
: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente
: MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA

Recorrido
: TANCREDO DE LAET NETO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCOS APARECIDO DE OLIVEIRA ajuizou reclamação em face de TANCREDO DE LAET NETO. Noticiou que: a) em 05/11/2022, por volta das 20h, enquanto trafegava em sua motocicleta por uma via preferencial, foi atingido pelo veículo do reclamado, que avançou a preferencial em alta velocidade; b) o reclamado estava visivelmente embriagado, evadiu-se do local sem prestar socorro e possui histórico de reincidência na prática de embriaguez ao volante; c) em decorrência do acidente, sofreu fraturas no pé e na clavícula, necessitando de cirurgia com implantação de pinos permanentes, o que resultou em sequelas e limitação de movimentos; d) o acidente foi registrado por câmeras de segurança e consta em Boletim de Ocorrência. Requereu a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos materiais
,
morais
e
estéticos.

O juízo singular
proferiu
sentença
e
concluiu que parte reclamante não conseguiu comprovar minimamente suas alegações, pois não demonstrou que o reclamado era o condutor do veículo que o atingiu
, bem como
não apresentou boletim de ocorrência ou indicou testemunhas para corroborar sua versão dos fatos
.
Julgou improcedente a reclamação
.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) preliminarmente, a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o juízo não analisou as provas essenciais juntadas com a inicial, como o boletim de ocorrência, laudos, fotos e, principalmente, dois vídeos em formato MP4 que comprovam a dinâmica do acidente e identificam o veículo e o condutor; b) a não visualização das provas ocorreu por uma falha técnica do sistema
PJe
, que apontou incompatibilidade do formato dos arquivos de vídeo; c) no mérito, de forma subsidiária, o conjunto probatório demonstra de forma clara a responsabilidade civil do recorrido, que agiu com culpa ao invadir a via preferencial em alta velocidade e sob efeito de álcool, causando o acidente e os danos; d) a conduta, o dano e o nexo causal estão plenamente configurados, impondo-se a condenação. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para novo julgamento com a devida análise de todas as provas; b) subsidiariamente, reformar a sentença para julgar os pedidos iniciais totalmente procedentes.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) deve ser indeferido o benefício da justiça gratuita ao recorrente; b) a petição inicial é inepta por ausência de documentos indispensáveis e por falta de interesse de agir; c) há necessidade de prova pericial, o que torna o Juizado Especial incompetente; d) o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito; e) não há comprovação dos danos materiais, morais e estéticos; f) o orçamento da motocicleta foi realizado mais de dois anos após o acidente; g) caso haja condenação, o valor deve ser fixado com razoabilidade e proporcionalidade, em no máximo R$ 3.000,00 para os danos morais e estéticos.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Justiça Gratuita.

Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos, conforme previsto no art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade (art. 99, §3o, do CPC), havendo evidências nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte para comprovar sua condição de miserabilidade (art. 99, §2o, do CPC) assim como a parte contrária poderá impugnar a concessão dos referidos benefícios (art. 100, do CPC) e comprovar a inexistência ou desaparecimento dos requisitos essenciais à sua concessão.

Nesse sentido:

“(...) 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno não provido. Recurso especial não conhecido tendo em vista sua deserção. (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.881.797/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 19/4/2023)”

“(...) 5. Justiça Gratuita. Havendo alegação de hipossuficiência financeira para o custeio das despesas processuais e inexistindo evidências em sentido contrário, os benefícios da justiça gratuita devem ser deferidos. Todavia, por se tratar de mera presunção relativa de veracidade, havendo indícios nos autos em sentido contrário, o juiz poderá intimar a parte interessada para comprovar sua condição de miserabilidade e a parte contrária pode impugnar a concessão dos referidos benefícios. (...) (N.U 1039082-35.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024)”

No caso, a parte recorrida impugnou, em suas contrarrazões, a concessão da justiça gratuita à parte recorrente.

Contudo, a impugnação é genérica e desacompanhada de qualquer documento que demonstre a capacidade financeira da parte recorrente para arcar com as despesas processuais.

Mesmo a parte recorrida tenha impugnado a concessão do benefício, se efetuar alegações genéricas e desacompanhadas de provas de que a parte recorrente possui condições de arcar com as despesas do processo, prevalece a presunção de veracidade da hipossuficiência declarada, conforme entendimento consolidado na Turma Recursal:

“(...) 1. Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que o impugnado não faz jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que o recorrente possui condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. (Recurso Inominado no 1000368-78.2022.8.11.0053, Turma Recursal Única//, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, julgado em 21/07/2023, publicado em 25/07/2023)”.

No mesmo sentido: Recurso Inominado no 1007390-46.2022.8.11.0003; Recurso Inominado no 1056048-10.2022.8.11.0001; Recurso Inominado no 1001750-31.2023.8.11.0002; Recurso Inominado no 1010354-81.2023.8.11.0001; Mandado de Segurança n.o 1000307-02.2023.8.11.9005; Mandado de Segurança n.o 1000041-15.2023.8.11.9005; e muitos outros.

Ademais, a parte recorrente juntou
sua CTPS e recibos de pagamento junto à petição de ID/PJe2 337328395
, reforçando que não possui condições de arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento.

Portanto, a impugnação deve ser rejeitada, mantendo-se os benefícios da justiça gratuita concedidos à parte recorrente.

Nulidade processuais.

Segundo as regras processuais de nulidade, previstas no CPC, será declarada a nulidade apenas quando: (a) não for observada a forma do ato processual impugnado (art. 277, 1a parte); (b) não for alegada pela parte que lhe deu causa (art. 276); (c) o ato não alcançar sua finalidade (art. 277, 2a parte); (d) for alegada na primeira oportunidade (art. 278); (e) ocasionar efetivo prejuízo a uma das partes (art. 283, parágrafo único).

Nos termos do que preconiza o art. 93, inciso IX, da Constituição da República de 1988, o Estado-juiz, ao exercer a função judicante, deve observar estritamente os limites impostos à lide e proferir suas decisões devidamente fundamentadas, observando-se ainda os elementos essenciais do decisum trazidos pela Lei Processual (art. 489 do CPC), quando do provimento jurisdicional.

A referida garantia diz respeito ao Princípio da Motivação das Decisões Judiciais, segundo o qual é imposto ao órgão judicial o dever de fundamentar as suas decisões, de modo a trazer segurança jurídica ao devido processo legal, sob pena de nulidade do ato (art. 93, inciso IX da CF/88 e art. 489, § 1o do CPC).

Nesse sentido se posiciona a jurisprudência pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSUAL CIVIL - SENTENÇA - PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO DAS DECISÕES: OFENSA - FUNDAMENTAÇÃO: AUSÊNCIA: NULIDADE - PEDIDO INTEGRAL: NÃO APRECIAÇÃO - SENTENÇA CITRA PETITA: NULIDADE. 1. A Constituição Federal (CF) estabelece que toda decisão judicial deva ser fundamentada, sob pena de nulidade (art. 93, IX, da CF). 2. A teor do art. 489, §1o, III e IV, do Código de Processo Civil (CPC) é nula a sentença por falta de fundamentação que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, bem como a que não enfrenta todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 3. Também é nula a sentença que não analisa todos os pedidos trazidos pela parte, consubstanciando-se tal decisão que assim ocorra em citra petita. 4. A não apreciação do pedido inicial é causa de nulidade da sentença, insanável em segundo grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. V.V. SENTENÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE - NULIDADE - JULGAMENTO DO MÉRITO - CAUSA MADURA. - A declaração de nulidade da sentença por ausência de fundamentação ou por vício citra petita não inviabiliza o julgamento do mérito do recurso pelo Tribunal, quando o processo estiver em condições de imediato julgamento, cabendo a aplicação da teoria da causa madura. (TJMG// Apelação Cível 1.0000.21.036674-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira
Firmo,
7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/05/2022, publicação da súmula em 02/06/2022)”

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. RESCISÃO DO CONTRATO. INVALIDEZ ALEGADAMENTE ORIGINADA AO TEMPO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. QUESTÃO RELEVANTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 489, § 1o, DO CPC/2015. NULIDADE DO ACÓRDÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...) 2. "Configurada a agressão ao disposto no art. 489, § 1o, do CPC/2015, por ausência da necessária fundamentação, impõe-se a decretação de nulidade do acórdão da origem que apreciou os embargos declaratórios, com o retorno dos autos ao Tribunal de Justiça, a fim de que o argumento relevante invocado, carente de apreciação, seja devidamente enfrentado" (
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
1.348.888/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019,
DJe
de 24/09/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ//
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.684.098/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/11/2020,
DJe
de 14/12/2020)”

No caso, a parte recorrente alega a nulidade da sentença por deficiência na fundamentação, ao argumento de que o juízo de origem não teria analisado todas as provas produzidas, especialmente os vídeos e o boletim de ocorrência.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

Da análise da sentença (ID/PJe2 337328387), observa-se que a decisão foi devidamente fundamentada, expondo de forma clara as razões que levaram à improcedência do pedido. O juízo formou sua convicção com base na análise do conjunto probatório que considerou suficiente para o deslinde da causa, concluindo que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus de comprovar que o requerido era o condutor do veículo no momento do acidente.

Ainda que a parte recorrente discorde da valoração das provas, a decisão apresentou os motivos pelos quais entendeu pela improcedência, satisfazendo a exigência do art. 93, IX, da Constituição Federal e do art. 489 do CPC. A discussão sobre o acerto ou desacerto da análise probatória é matéria de mérito e não de nulidade processual por vício de fundamentação.

Portanto, não há que se falar em nulidade da sentença por deficiência na fundamentação.

Inépcia da inicial. Documentos imprescindíveis.

Nos termos do artigo 320 do CPC, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

O ajuizamento de ação sem a juntada de documento imprescindível é causa de indeferimento da inicial (art. 319
c.c
. art. 330, IV, ambos do CPC) e implica na extinção do processo sem resolução de mérito.

É importante esclarecer, que os documentos indispensáveis à propositura da demanda são aqueles que dizem respeito às condições da ação ou aos
pressupostos
processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da causa.

Nesse sentido:

“(...) 4. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (art. 283 do CPC de 1973) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação, na forma do art. 396 do CPC de 1973, não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia, nem sendo o caso ainda de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados, conforme previsto no art. 397 do CPC de 1973. 5. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda (...) (STJ//, REsp 1.777.445, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
22/11/2022).”

A parte recorrida sustenta, em suas contrarrazões, a inépcia da petição inicial por ausência de documentos indispensáveis.

Contudo, a argumentação não prospera. Os documentos considerados indispensáveis à propositura da ação são aqueles essenciais para a verificação das condições da ação e dos pressupostos processuais, sem os quais o julgamento do mérito se torna inviável.

No caso em análise, a parte recorrente instruiu a petição inicial com prontuários médicos (
ID/PJe2 337328367
e
ID/PJe2 337328365
), radiografias (
ID/PJe2 337328366
)
, fotografias das lesões (
ID/PJe2 337328364
) e orçamento para o conserto da motocicleta (
ID/PJe2 337328362
)
. Tais documentos são suficientes para delinear a causa de pedir e o pedido.

As alegações da parte recorrida de que o orçamento da motocicleta foi elaborado muito tempo após o acidente ou de que não há fotos atuais das sequelas estéticas são questões que se referem ao mérito da causa, mais especificamente à comprovação da extensão dos danos, e não à aptidão da petição inicial.

Portanto, a preliminar de inépcia da inicial deve ser rejeitada.

Ausência de interesse.

O interesse de agir, condição essencial para o exercício do direito de ação, está fundamentado no artigo 17 do CPC, desdobrando no binômio necessidade-utilidade da prestação jurisdicional, exigindo que a intervenção do Poder Judiciário seja imprescindível e potencialmente eficaz para a satisfação da pretensão do autor.

Destaca-se que, segundo a Teoria da Asserção, o simples fato de a parte reclamante ter imputado à parte reclamada a prática de ato ilícito, independentemente da análise da tese de defesa e do conjunto fático probatório, é suficiente para a demonstração da utilidade e benefício do pronunciamento judicial, evidenciando o interesse processual.

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CONDIÇÕES DAÇÃO. POSSIBILIDADE JURÍDICA. INTERESSE DE AGIR. TUTELA INIBITÓRIA. PRESENÇA. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS CÍVEL E PENAL. (...) 5. As condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, ou seja, à luz das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória. Precedentes. (...) (STJ// REsp 1731125/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe
06/12/2018)”

A parte recorrida argumenta que a parte recorrente carece de interesse processual, alegando que a demanda sobrecarrega o Judiciário para obter vantagens indevidas.

A preliminar não merece acolhimento. Conforme a Teoria da Asserção, o interesse de agir deve ser analisado com base nas alegações formuladas na petição inicial.

No presente caso, a parte recorrente narra ter sido vítima de um acidente de trânsito provocado por conduta ilícita da parte recorrida, resultando em danos materiais, morais e estéticos. A busca pela reparação desses danos por meio da via judicial demonstra, de forma clara, a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional.

Dessa forma, a simples alegação de que a parte recorrida causou os danos descritos na petição inicial é suficiente para evidenciar o interesse processual. A veracidade das alegações e a existência ou não do direito à indenização são questões de mérito e serão analisadas oportunamente.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de interesse de agir.

Incompetência em razão da matéria.

Nos termos do artigo 3o da Lei no 9.099/95, o Juizado Especial Cível é competente para processar e julgar causas cíveis de menor complexidade.

Em relação ao conceito de menor complexidade, o Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais estabelece que se deve levar em consideração o objeto da prova e não o direito material discutido:

“ENUNCIADO 54// – A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material.”

Mesma exegese é extraída da jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPLEXIDADE DA CAUSA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. (...) 3. O art. 3o da Lei 9.099/95 adota dois critérios distintos – quantitativo (valor econômico da pretensão) e qualitativo (matéria envolvida) – para definir o que são “causas cíveis de menor complexidade”. Exige-se a presença de apenas um desses requisitos e não a sua cumulação, salvo na hipótese do art. 3o, IV, da Lei 9.099/95. Assim, em regra, o limite de 40
salários mínimos
não se aplica quando a competência dos Juizados Especiais Cíveis é fixada com base na matéria. (...) (STJ// RMS 30170/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/10/2010,
DJe
13/10/2010)”

No mesmo sentido a jurisprudência da Turma Recursal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUÍZADO ESPECIAL CÍVEL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA. NECESSIDADE DE PERÍCIA FONÉTICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME (...) A complexidade da causa deve ser aferida pelo objeto da prova, e não em face do direito material discutido, conforme expressamente disposto no Enunciado 54 do FONAJE. A perícia fonética é de natureza técnica e complexa, sendo incompatível com os princípios da celeridade, simplicidade e informalidade que regem os Juizados Especiais, conforme disposto no art. 35 da Lei no 9.099/95. A necessidade de prova pericial fonética para aferir a autenticidade ou autoria das falas no áudio apresentado pela parte recorrida demonstra a incompetência do Juizado Especial para julgar a demanda, devendo o processo ser extinto sem resolução do mérito. O precedente colacionado reforça o entendimento de que, diante da impugnação da autenticidade de áudios ou provas técnicas de alta complexidade, a competência do Juizado Especial é afastada. (...) (N.U 1012999-42.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal//, Julgado em 22/11/2024, publicado no DJE 22/11/2024)”

Assim, os Juizados Especiais Cíveis não são competentes para processar e julgar causas em que for necessária a produção de prova pericial complexa.

A parte recorrida alega a incompetência do Juizado Especial Cível, argumentando a necessidade de produção de prova pericial para aferir as lesões corporais, os danos estéticos e os danos materiais na motocicleta.

Entretanto, a complexidade da causa, para fins de competência dos Juizados Especiais, é avaliada pela necessidade de prova técnica de difícil produção, incompatível com os princípios da celeridade e simplicidade que norteiam este microssistema.

No caso dos autos, a análise dos danos alegados pode ser realizada com base nas provas documentais já apresentadas. Os danos físicos e estéticos podem ser aferidos por meio dos laudos médicos, prontuários, radiografias e fotografias (
ID/PJe2 337328364
,
ID/PJe2 337328365
,
ID/PJe2 337328366
e
ID/PJe2 337328367
). Já os danos materiais na motocicleta podem ser verificados pelo orçamento juntado (
ID/PJe2 337328362
), cuja valoração é matéria de mérito.

Dessa forma, a controvérsia não demanda a realização de perícia complexa, sendo as provas documentais suficientes para a formação do convencimento do julgador.

Logo, rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial.

Deixar de dar preferência a veículos que transitam em via principal.

O condutor de veículo que for ingressar numa via, procedente de um lote lindeiro a ela, deve dar preferência aos veículos que eventualmente por ela estejam transitando, inclusive aos pedestres, devendo, ainda, certificar-se de que pode executar a manobra sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade (
arts
. 34 e 36, do CTB).

Ainda, destaca-se que, de mesmo modo, o condutor de veículo, ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, deve ter atenção redobrada e prudência especial, devendo ainda dar passagem a pedestres e veículos que tenham o direito de preferência na via transversal (art. 44 do CTB).

Importa dizer que a inobservância de tais preceitos pelo condutor do veículo importam em sua conduta ilícita, tendo em vista que descumpriu com regras de trânsito, devendo ser responsabilizado por eventuais danos que venha a ocasionar a outros usuários da via, como consequência.

A propósito:

"RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULOS DE PASSEIO – INVASÃO A VIA PREFERENCIAL – CULPA CONCORRENTE NÃO CARACTERIZADA – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 2. A sentença proferida nos autos julgou procedente o pedido da inicial condenando o Requerido a pagar ao Requerente o valor de R$ 10.700,00 (dez mil e setecentos reais) a título de danos materiais, fundamentando que "o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente não observou a sinalização de preferência e avançou na avenida, colidindo com a lateral do veículo do Autor, conforme descrito no Boletim de Ocorrência registrado". 3. O Código de Trânsito Brasileiro assim dispõe: "Art. 44. Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência." 4. Analisando os autos, vislumbro que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do condutor do veículo do Requerido que imprudentemente não observou a sinalização de preferência e avançou na avenida, colidindo com a lateral do veículo do Autor, conforme descrito no Boletim de Ocorrência registrado. (...) 6. Logo, é fato incontroverso que o Recorrente não respeitou a sinalização e invadiu a preferencial atingindo o Recorrido, não havendo que se falar em culpa concorrente. (...) 10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95. (N.U 1070532-30.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/11/2023, publicado no DJE 10/11/2023)"

"RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COLISÃO DE VEÍCULOS- CONTEXTO PROBATÓRIO QUE DÁ CONTA DA CULPA DO RECLAMADO QUE AVANÇOU A VIA PREFERENCIAL - INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DE TRÂNSITO - DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Contexto probatório trazido aos autos que leva à conclusão pela culpa exclusiva do requerido no evento danoso, pois o veículo do reclamante trafegava na via preferencial, sendo presumida a culpa do reclamado, que dirigia na via secundária e não adotou as devidas cautelas ao pretender ingressar na via principal. 2. Danos materiais comprovados e devidos. 3. Recurso conhecido e improvido. (N.U 8014562-22.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2023, publicado no DJE 27/06/2023)"

No caso em análise, a parte re
clamante
alega que o rec
lama
do teria invadido a via preferencial, causando o acidente que resultou em danos materiais, morais e estéticos. Contudo, ao examinar detidamente os autos, verifica-se que não foram apresentados elementos probatórios suficientes para comprovar a dinâmica do acidente conforme narrada na inicial.

Primeiramente, não há nos autos boletim de ocorrência contemporâneo ao fato que possa atestar a versão apresentada pelo recorrente. Ademais, não foi juntado qualquer croqui do acidente que demonstrasse a posição dos veículos no momento da colisão, elemento fundamental para determinar quem estava na via preferencial e quem teria invadido indevidamente o espaço de circulação do outro.

Além disso, o recorrente não arrolou
nenhuma
testemunha
presente no local do acidente
que pudesse corroborar sua versão dos fatos, o que seria essencial para esclarecer a dinâmica do acidente, especialmente considerando a ausência de outras provas documentais robustas.

Nesse contexto, não há como afirmar, com segurança, que o recorrido tenha agido com imprudência ou negligência ao conduzir seu veículo, invadindo a via preferencial onde supostamente trafegava o recorrente. A ausência de elementos probatórios mínimos impossibilita a formação de um juízo de certeza quanto à culpabilidade do recorrido pelo acidente narrado.

Destaca-se que a responsabilidade civil por acidente de trânsito exige a comprovação da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade. Ainda, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que não ocorreu no presente caso.

Vale frisar que os demais documentos juntados, como prontuários médicos, orçamento e fotografias das lesões (
ID/PJe2 337328364, ID/PJe2 337328362
e
ID/PJe2 337328365
)
, comprovam a ocorrência dos danos, mas não demonstram a conduta culposa da parte recorrida nem o nexo de causalidade entre essa conduta e os prejuízos sofridos.

Portanto, não tendo o recorrente se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, devendo ser mantida a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026